Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PREÇO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. RECEBIMENTO. ARRESTO CAUTELAR DOS DIREITOS NEGOCIADOS. INDEFERIMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPOSIÇÃO DO BEM POR PARTE DO EXECUTADO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto inexorável que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, é resguardado ao exequente o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, deve derivar de elementos que, a par da probabilidade do direito invocado, que emerge do próprio título executivo, subsidiem a apreensão de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio, ao ser deflagrada a execução, de patrimônio da parte executada de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar, donde o arresto executivo cautelar tem como requisito imprescindível não apenas a prova da dívida, mas também da reticência do devedor em efetuar seu pagamento e da possibilidade de frustrar a realização do crédito exequendo, descerrando que, não testificando a mera existência do débito diante da inadimplência do executado, sem qualquer outro indício persuasivo, a presunção de que efetivamente está em vias de se tornar insolvente nem que está em vias de dispor do patrimônio indicado, afigura-se inviável o deferimento da medida cautelar, inclusive porque eventual disposição do bem indicado poderá ser tornada sem efeito no ambiente da própria execução.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.